Tribunal: TJDFT
Processo: 0735022-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem análise do mérito sob o fundamento de litispendência. Em suas razões recursais, a parte autora afirma que não existem duas ações idênticas e que o processo deve voltar à origem para julgamento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47264528). Custas e preparo recolhidos (ID 47264529 a 47264532). Contrarrazões não apresentadas.
3. A litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso, isto é, quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são ajuizadas, fazendo com que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema (art. 337 e incisos do CPC).
4. No caso em análise, o juízo de origem considerou que a atual ação, autuada em 24/06/2022, é idêntica à ação de número 0733709-96.2022.8.07.0016, distribuída em 20/06/2022.
5. Inicialmente, cabe registrar que a autora é proprietária de imóvel localizado no Setor Noroeste e que o alugou em favor da parte ré.
6. Dito isso, analisando os autos de n. 0733709-96.2022.8.07.0016, verifica-se que a autora Patrícia propôs ação em face dos réus Marlene, Luciana, Rosivaldo e Adriano, sob o fundamento de que havia sido cobrada pelo condomínio Scenário, localizado no Setor Noroeste, por via judicial (PROC. N. 0715261-28.2019.8.07.0001), por não terem os réus efetuado os pagamentos das taxas de condomínio, fundo de reserva, águas e gás do período de agosto/2018 a maio/2019.
7. Já nestes autos, que é somente em face de uma ré, a ação tem como causa de pedir o fato de que a autora havia sido cobrada pelo condomínio Scenário, localizado no Setor Noroeste, por via judicial (PROC. N. 0722104-38.2021.8.07.0001), por não ter a ré pagado as taxas de condomínio, fundo de reserva, água e gás dos meses de novembro/2020, dezembro/2020, janeiro/2021, fevereiro/2021, março/2021, abril/2021 e maio/2021.
8. Portanto, como se vê, a causa de pedir é diversa entre as ações descritas pelo juízo de origem e não é o caso de litispendência. São duas cobranças judiciais diferentes em que a autora se sentiu lesada moralmente.
9. Não se aplica a teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.
10. Recurso da parte autora CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e o seu regular processamento legal. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da lei 9.099/95.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.